Tribunal: TJMT
Processo: 1008588-30.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008588-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (IMPETRANTE), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES BENTO CORREIA - CPF: 047.034.451-23 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA RAMOS SANTANA - CPF: 025.011.962-52 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 29 DO FONAVID – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da
reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois
o beneficiário responde por uma ação penal pelo crime de homicídio qualificado (autos n.º 0006343-89.2012.8.11.0040), bem como, já foi preso em flagrante em virtude de crime envolvendo violência doméstica (autos n.º 1009072-56.2021.8.11.0040), e ainda, já possui em seu desfavor medidas protetivas de urgência, concedidas em face da mesma vítima destes autos, conforme autos n.º 1009070-86.2021.8.11.0040.

Deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois o responde a outra ação penal naquela Comarca. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 6 da TCCRTJM

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC nº 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Leandro Rodrigues Bento Correia
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 12 de março de 2022 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.

Consignou, nesse sentido, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da
ultima ratio
, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pelo modo genérico da fundamentação do
decisum
, bem como que o paciente somente foi denunciado pelo delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal, além da vítima manifestar o desejo de não representar criminalmente pelo delito de ameaça e que não queria as medidas protetivas.

Noutro ponto, afirmou que a necessidade da adequação da medida à gravidade do delito, vez que a medida não pode ser mais gravosa que a própria pena do delito, sob pena de grave ofensa aos princípios da proibição do excesso bem como do princípio da homogeneidade. Ademais, se encontra preso há aproximadamente 30 (trinta) dias, sendo certo que, em caso de eventual condenação jamais cumprirá pena em regime fechado.

Por fim, alegou
“em que pese o Paciente não ostentar bons antecedentes, tal fato não enseja a decretação da prisão preventiva, necessário se faz demonstrar que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes aos fins que se destinam, devendo ser efetivamente demonstrado que a segregação é o único meio para resguardar a integridade da vítima”
(
sic
, id. 127230689, p. 13)

Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
127230689
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 127480181.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 128711679.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela denegação da ordem (id. 130123163), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, III) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – risco concreto de reiteração delitiva – Paciente que, mesmo com medidas cautelares e medidas protetivas anteriormente aplicadas, voltou a agredir a ofendida - periculum libertatis demonstrado – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa -
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022